Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012320-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.346.521-22 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO APARECIDO DE LUCIA (VÍTIMA), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA –
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMOSNTRADO
CONCRETAMENTE –
SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
–
INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a medida constritiva se encontra fundamentada de forma idônea, diante da gravidade concreta do delito, especialmente em razão do modus operandi empregado na ação delitiva, além da elevada periculosidade do paciente, o qual já estava sendo investigado por delito da mesma espécie em idênticas circunstâncias, o que demonstra que sua liberdade é perniciosa à ordem pública ante o risco de reiteração delitiva.

Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se o decreto constritivo, com esteio nas particularidades do caso concreto, demonstra a presença dos requisitos que legitimam a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kaio Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso preventivamente em 9 de julho de 2021, pela suposta prática do delito de roubo majorado.

O impetrante relata que a custódia cautelar do beneficiário foi decretada a pedido do Ministério Público ante a suposta necessidade de garantir a ordem pública, porém argumenta que o pedido formulado pelo parquet é genérico e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ante a gravidade abstrata do delito ou pelo “clamor público”.

Salienta sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e aduz acerca da possibilidade da ação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, alternativamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP (Id. 94024993). (...)”
(Id. 94075979, p. 1).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 94075979).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 94956499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 95730488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Kaio Gonçalves da Silva
, preso cautelarmente em 9 de julho de 2021 pela suposta prática do delito de roubo majorado.

Consta dos autos que a autoridade apontada como coatora acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente e de Lucas Rodrigues de Souza
,
por entender que estavam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código Processual Penal, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Em decorrência disso, o impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da custódia cautelar, ao argumento, em suma, de ausência dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando os bons predicados do beneficiário e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo.

De início, importante destacar que de acordo com o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça – no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 –, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Não obstante os predicados pessoais positivos do beneficiário, ressaltados na inicial, notadamente a primariedade e ser possuidor de bons antecedentes, há levar em consideração as demais particularidades do caso que demonstram a necessidade da medida segregatícia.

Após a detida análise da decisão objurgada (Id. 94036474, pp. 75-80), verifico que a prisão cautelar encontra-se motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, diante da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, de modo que não há falar em revogação da medida ou mesmo em substituição por cautelar diversa.

Em relação especificadamente ao requisito do
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora o justificou na necessidade de garantir a ordem pública, levando-se em consideração, principalmente, o
modus operandi
empregado na ação delitiva e a elevada periculosidade do paciente.

A respeito disso, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 2. Na hipótese, os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime de roubo praticado com o emprego ostensivo de arma de fogo e em concurso de agentes (três comparsas); além disso, no momento da prisão em flagrante, os Acusados foram surpreendidos na posse de um carregador de pistola .40, com onze munições intactas, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 3. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”
(STJ,
HC
643.512/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20.4.2021, DJe 30.4.2021).

“(...) No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente causaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade concreta, evidenciada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo majorado, cometido em concurso de pessoas, tendo o recorrente abordado a vítima na entrada de sua residência, com emprego de grave ameaça exercida mediante uso de arma de fogo, circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta perpetrada e revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes). Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 98.086/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.8.2018, DJe 10.8.2018).

Com efeito, as circunstâncias fáticas do caso em apreço revelam a gravidade concreta da ação ilícita, na medida em que foi perpetrada em elevado número de agentes (quatro pessoas), no estabelecimento comercial da vítima, em que três deles, incluindo o beneficiário, teriam efetuado a abordagem e, naquela oportunidade, todos faziam o uso de arma de fogo.

Apontou-se no decreto constritivo que o beneficiário já estava sendo investigado pela prática de outro delito da mesma espécie, ocorrido na Comarca de Tabaporã/MT, em idênticas circunstâncias, qual seja em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, e que dois indivíduos, em tese coautores, desse outro crime de roubo também teriam perpetrado o crime ora em comento junto com o paciente.

Tais fatores são elementos concretos que demonstram não só a gravidade da conduta como também a elevada periculosidade do beneficiário, que aparentemente é contumaz na prática de ilícitos patrimoniais, o que torna sua liberdade perniciosa à ordem social ante o risco de reiteração delitiva.

Sendo assim, entendo que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, demonstrando-se ineficaz e inadequada a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mormente porque está justificada concretamente a necessidade da medida constritiva.

Sendo assim, apesar dos argumentos expendidos pelo impetrante, diante da fundamentação idônea utilizada pela juíza de primeiro grau e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021